Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712264-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLAUDETE RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial quanto ao saldo devedor remanescente, determinando a retificação de precatório expedido anteriormente. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar o alegado excesso de execução, decorrente da forma de se atualizar os débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da EC no 113/21, que determinou a incidência da taxa Selic. III – Razões de decidir 3. No dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo. IV – Dispositivo 4. Agravo de instrumento não provido. ________________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/21, art. 3o; Resolução no 303/19, do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702723-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/5/25; e TJDFT, ED-AGI 0717571-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 08/05/2025. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, argumentando que a aplicação da SELIC, na forma do artigo 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/19, gera anatocismo. Afirma que referido preceito normativo não é aplicável ao caso concreto por versar única e exclusivamente sobre atualização de precatórios não tributários. Acrescenta não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com a tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Ao final, pugna pelo sobrestamento de ambos os recursos até julgamento definitivo da ADI 7.435/RS, ante a existência de prejudicialidade externa, bem como a inversão do ônus de sucumbência e a consequente condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência e a consequente condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025